Tribunal: TJES
Processo: 0000886-79.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000886-79.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL BERNADINO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000886-79.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL BERNADINO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI Nº 8.069/90, E ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. 2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 3. DECOTE DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. 4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 5. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. 6. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 6. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. NÃO ACOLHIDOS. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. 2. Restando demonstrado que houve prévia convergência de vontades entre o apelante e seus comparsas para a prática do delito de roubo, com nítida divisão de tarefas, é evidente que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
como um dos protagonistas, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, ficando, assim, comprovada a sua coautoria, razão pela qual não pode ser acolhida a tese de participação de menor importância. 3. No caso, tanto as palavras da vítima quanto as do próprio apelante demonstram cabalmente que restou configurada a causa de aumento do concurso de pessoas, tendo participado com ele no delito um adolescente infrator e outro indivíduo não identificado. Por seu turno, também restou devidamente demonstrada a majorante do emprego de arma de fogo, ressaltando-se que, ainda que somente o comparsa do apelante, que estava no banco de trás do veículo, estivesse na posse da arma utilizada no crime, diante da teoria monista do concurso de pessoas, adotada pelo nosso Código Penal, todos aqueles que colaboraram para o resultado criminoso incorrem no mesmo crime (art. 29, do Código Penal) e, considerando que a grave ameaça exercida constitui elementar do crime de roubo, a todos comunica. 4. Demonstrado nos autos que o apelante sabia da menoridade do adolescente que praticou com ele o crime de roubo em comunhão de desígnios, especialmente pelo fato de a vítima confirmar que um dos agentes aparentava ser menor de idade, a manutenção da condenação do recorrente nas sanções do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, é a medida que se impõe. 5. Das provas dos autos, restou devidamente comprovado que, quando os policiais militares visualizaram o veículo subtraído, esse empreendeu fuga em alta velocidade, tendo desobedecido a ordem de parada, restou devidamente comprovado o crime de desobediência, não podendo prosperar o pleito absolutório. 6. No caso, diante da presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, o magistrado sentenciante fixou ao recorrente pena-base suficiente, adequada e necessária para reprovação e prevenção do crime, não merecendo, pois, qualquer retoque. 7. Diante da manutenção da pena definitiva fixada ao apelante em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias de detenção, não é possível o acolhimento dos pleitos subsidiários de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e de fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena, diante da expressa vedação, respectivamente, pelos artigos 44, inciso I, e 33, § 2º, alínea “a”, ambos do Código Penal. 8. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 2 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000886-79.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL BERNADINO SILVA

Advogado(s) do reclamante: GEANDERSON DA CONCEICAO GODOI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Bernadino Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz (fls. 247/250 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] no dia 14 de maio de 2023, por volta das 04h46min, no Bairro Mar Azul, nesta Comarca, o denunciado RAFAEL, agindo em comunhão de ações e desígnios com o adolescente Creiton da Silva do Nascimento e um terceiro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito próprio, 01 (um) veículo Voyage Branco, cor branca, placa FKH5H24, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) carteira, pertencentes à vítima Tiago de Oliveira Felipe.

Consta, que agindo da forma supra descrita, o denunciado corrompeu o adolescente Creiton da Silva do Nascimento, com ele praticando a infração penal.

Segundo os autos, a vítima trabalhava coma motorista do aplicativo "Uber", quando foi acionada para uma corrida de Mar Azul a João Neiva. Chegando ao local, a denunciado RAFAEL, o adolescente Creiton e terceiro indivíduo entraram no veículo coma passageiros, contudo, logo em seguida, ordenaram que a vítima encostasse a carro e anunciaram o assalto, subtraindo o veículo, o aparelho celular e a carteira, deixando a vítima Tiago em uma estrada de chão.

Após pedir ajuda, a vítima foi socorrida e conduzida ao posto policial da Barra do Sahy e, posteriormente, à Delegacia para registro da ocorrência.

Extrai-se, que por volta de 01h da madrugada, policiais militares se depararam com a veículo da vítima transitando no Bairro Bela Vista, razão pela qual acionaram o sinal luminoso e deram ordem de parada, tendo o veículo empreendido fuga, desrespeitando a ordem legal.

Diante do exposto, iniciou-se uma perseguição e os indivíduos abandonaram a veículo, tendo o carona pulado o muro da residência, enquanto o motorista evadiu-se para uma região de mata, tendo a polícia logrado êxito em prender um dos fugitivos, mais precisamente o senhor Pablo Nascimento Tolentino, que estava no carona.

Não obstante, a vítima não reconheceu Pablo coma um dos autores do crime de roubo, bem coma o denunciado RAFAEL, ouvido posteriormente, alegou que Pablo não participou da ação delituosa.

Destaca-se que o denunciada RAFAEL, ao ser ouvido as fls. 183/184, assumiu a autoria delitiva, revelando ter praticado a crime com o menor de idade Creiton da Silva do Nascimento, vulgo "Bahiano", e uma terceira pessoa, sendo que o referido adolescente portava uma arma de fogo.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juiz
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2 º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do artigo 244-B, § 2º, ambos da Lei nº 8.069/90, bem como do artigo 330, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A defesa, nas
razões recursais
de fls. 253/266 dos autos físicos, requer a absolvição do apelante quanto ao crime de roubo, argumentando a ausência de provas acerca de sua participação no delito. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da participação de menor importância, bem como o decote das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. Ainda, sustenta, quanto ao crime de corrupção de menor, o desconhecimento do recorrente quanto à menoridade do adolescente, bem como, quanto ao crime de desobediência, a inexistência do delito. Por fim, postula a redução da pena-base ao mínimo legal e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do
pleito absolutório
quanto ao crime de roubo majorado.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada por meio dos Boletins Unificados de fls. 07/10 e 12/16 dos autos físicos, do Auto de Apreensão de fl. 31, e por meio da prova testemunhal acostada aos autos.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

Das provas colhidas em juízo, ressalto o depoimento da vítima Tiago de Oliveira Felipe e também o do Policial Militar Leonardo Canali Liberato, que se manifestaram no seguinte sentido:

[...] que é motorista de aplicativo (Uber); que na data dos fatos, recebeu uma chamada para transportar duas pessoas de Mar Azul (Aracruz) até o município de João Neiva; que no local ajustado, haviam três pessoas, e não apenas duas; que todos embarcaram em seu carro, sendo dois atrás e um no banco da frente; que no caminho anunciaram o assalto e que, se não os obedecesse, iriam matá-lo; que não viu nenhuma arma de fogo; que reconhece o acusado como sendo um dos assaltantes; que acusado foi quem assumiu a direção do veículo; que o acusado ficou guiando o seu carro em alta velocidade, como se fosse destruí-lo; que colocaram um pano sobre a sua cabeça para que não pudesse ver mais nada; que recebeu um tapa enquanto estava com a cabeça tampada; que um dos assaltantes aparentava ser menor de idade, tendo o reconhecido em uma das fotos apresentadas em audiência; que foi abandonado perto da fábrica da Suzano; que os fatos ocorreram por volta das 22:40 horas; que teve o carro roubado, seu celular e dinheiro; que o carro não era seu e avisou isso aos assaltantes, mas mesmo assim o levaram. (Vítima Tiago de Oliveira Felipe).

[...] que a polícia militar recebeu informações de que um carro havia sido roubado; que viram o carro com as mesmas características próximo à rotatória da praça da Paz; que os ocupantes do carro, ao avistarem a polícia, abandonaram o veículo e saíram correndo, desobedecendo à ordem de abordagem; que um ocupante do carro entrou em uma mata e outro ocupante invadiu algumas residências; durante as buscas, encontraram um usuário de drogas na casa da mãe de um policial e o prenderam, mas, segundo a vítima, ele não tinha participado do assalto; que não conseguiram prender nenhum assaltante; que o carro da vítima foi entregue à polícia civil; por fim, confirmou seu depoimento prestado na esfera policial [...]. (Testemunha Leonardo Canali Liberato).

O acusado, por sua vez, interrogado judicialmente, disse o seguinte:

[...] confirmou ter entrado no carro da vítima na data dos fatos, mas disse que não sabia que os outros dois passageiros iriam cometer o assalto; disse que foi pego de surpresa também; disse que ficou com medo e foi obrigado a assumir a direção do veículo da vítima; disse que mal conhecia os outros dois passageiros e que apenas pegaram um Uber juntos; disse que estavam indo para uma festa; disse que não possui passagens criminais ou infracionais; disse que é a primeira vez que é preso; disse que um dos assaltantes do banco de atrás do carro estava com uma arma de fogo; por fim, disse que não sabia que um dos ocupantes era menor de idade.

Logo, depreende-se das provas colacionadas acima que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante Rafael Bernadino Silva quanto ao crime de roubo apurado nos presentes autos.

Desse modo, verifica-se que a vítima foi firme ao narrar os fatos descritos na exordial, bem como sua versão foi corroborada pelo próprio apelante, que confirmou que estava presente quando da prática delitiva e que “foi obrigado a assumir a direção do veículo da vítima”.

Das provas citadas, verifico que restou demonstrado que o acusado Rafael Bernadino Silva praticou ativamente o crime de roubo, conduzindo o veículo subtraído, enquanto a vítima ainda se encontrava no interior do automóvel, sendo abandonada no caminho.

Quanto à tese defensiva de que o apelante agiu obrigado na prática delitiva, esta não restou comprovada nos autos, razão pela qual não pode ser acolhida, visto que, diante da alegação de excludente de culpabilidade (coação irresistível), deve a defesa comprová-la, nos termos do que prevê o artigo 156, do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”.

Ademais, não há qualquer prova nos autos de que o recorrente foi coagido, de maneira irresistível, a praticar o delito, pelo contrário, restou demonstrada a sua consciência e vontade, tendo atuado livremente no fato, executando atos para a consumação do delito, uma vez que, na divisão de tarefas com os demais comparsas, foi quem dirigiu o veículo, sendo que a vítima, inclusive, afirmou que “o acusado ficou guiando o seu carro em alta velocidade, como se fosse destruí-lo”, demonstrando que, com sua atitude, tentava incutir temor na vítima.

Sobre o tema, destaco elucidativo julgado:

[...] No atinente ao pretenso reconhecimento da causa exculpante da -inexigibilidade de conduta diversa-, decorrente de coação moral irresistível, tal não convence e não encontra amparo em elemento seguro de prova constante dos autos. Doutrina. Por certo, para que se aplique a excludente de culpabilidade, em apreço, há que se examinar, concretamente, se estão presentes seus pressupostos (ameaça ou intimidação graves de causação de mal futuro relevante e considerável), exigindo-se as figuras de três pessoas (o coator, o agente coato e a vítima) (STF: RT 541/446), sem o que se desnatura sua incidência. Jurisprudência citada. Todavia, na hipótese dos autos, na qual tais pressupostos indeclináveis não se fazem, minimamente, presentes, a jurisprudência tem sido firme, no sentido de rechaçar qualquer possibilidade de excluir-se a culpabilidade do agente, que com consciência e vontade, tenha atuado livremente no fato, executando atos para a efetivação do evento.
In casu
, o que se vê dos autos, são meras argumentações inverossímeis e incomprovadas, não tendo a Defesa produzido, sendo este ônus que lhe cabia, provas a respeito do arguido. Ademais, ainda que fosse comprovada a hipótese da coação moral, não conseguiu demonstrar a extrema necessidade de o recorrente ter agido em contrariedade à Lei, deixando de apresentar a absoluta impossibilidade de solução lícita para sua conduta. Para além da ausência de comprovação idônea sobre eventuais ameaças que o recorrente teria sofrido, verifica-se que sequer foram descritas/individualizadas pelo mesmo, não se revestindo de atualidade, sendo, portanto, possível exigir que o réu tivesse agido de maneira diversa, como por exemplo, solicitar a transferência de unidade prisional, não restando configurada a excludente de culpabilidade aduzida pela defesa. A propósito, profícua a decisão, neste ponto, ao afirmar que, -quanto a necessidade de transferência de UP, o apenado, por meio de sua defesa técnica, poderia ter requerido ao Juízo, o que não foi feito, demonstrando a ausência de reponsabilidade no cumprimento da pena-. Além da completa inverossimilhança da tese defensiva e sua impertinência frente às circunstâncias dos fatos, não há qualquer elemento probatório, com produção a cargo da Defesa (C. P.P., art. 156), capaz de corroborar suas teses, não sendo despiciendo registrar que, somente é possível o Decreto absolutório, com fundamento na inexigibilidade de conduta diversa, quando o acusado conseguir comprovar, categoricamente, que somente agiu ilicitamente em razão de grave ameaça sofrida. [...]. (TJRJ; AgExPen 5001292-45.2024.8.19.0500; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Elizabete Alves de Aguiar; DORJ 07/06/2024; Pág. 362).

Assim, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do recorrente, consoante narrado na exordial acusatória, razão pela qual é inviável
a absolvição

pretendida pela defesa, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2 º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Do mesmo modo, diante do conjunto probatório acima citado, restaram devidamente comprovadas as majorantes do emprego de arma fogo e do concurso de pessoas, não podendo prosperar o pleito de seu decote.

Nesse contexto, tanto as palavras das vítimas quanto as do próprio apelante demonstram cabalmente que restou configurada a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, tendo participado com ele no delito um adolescente infrator e outro indivíduo não identificado.

Ademais, salienta-se que restou devidamente comprovado o vínculo subjetivo entre o apelante e seus comparsas, diante da nítida divisão de tarefas na prática delitiva, tendo o recorrente papel fundamental no êxito da consumação do crime, eis que era responsável por dirigir o automóvel e, inclusive, antes de liberar a vítima, que estava com os olhos vendados, ficou dando voltas com o carro (fls. 46/48), o que certamente dificultou que o ofendido identificasse por onde o acusado e seus comparsas empreenderam fuga.

Por seu turno, também restou devidamente demonstrada a majorante do emprego de arma de fogo.

Dessa feita, ainda que somente o comparsa do apelante, que estava no banco de trás, estivesse na posse da arma utilizada no crime, diante da teoria monista do concurso de pessoas, adotada pelo nosso Código Penal, todos aqueles que colaboraram para o resultado criminoso incorrem no mesmo crime (art. 29, do Código Penal) e, considerando que a grave ameaça exercida constitui elementar do crime de roubo, a todos comunica.

Portanto,
inviável o afastamento das majorantes previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Prosseguindo, a defesa postula o reconhecimento da participação de menor importância, contudo, também não lhe assiste razão.

Das provas já citadas, verifico que a conduta do recorrente no crime em análise foi
determinante
para o êxito da empreitada criminosa, eis que
teve comportamento ativo no ilícito
, dirigindo o veículo subtraído,
sendo, desse modo, imprescindível para o êxito da empreitada criminosa.

Assim, restou nitidamente comprovada a divisão de tarefas entre o acusado e seus comparsas na prática do crime, sendo a participação do acusado fundamental para tanto, executando a tarefa de dirigir o veículo da vítima, enquanto um de seus comparsas exercia a grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.
” (TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

“[...]
Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito.
[...].” (TJES; APCr 0003496-10.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021)”.

“Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que,
"na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
. " (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). 5. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal local de todas as questões necessárias para o deslinde da matéria torna imperiosa a incidência, por analogia, do óbice da Súmula nº 282-STF, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. " 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021).

Portanto, restando demonstrado que houve prévia convergência de vontades entre o acusado e seus comparsas para a prática do referido delito de roubo, é evidente que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
como um dos protagonistas, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, ficando, assim, comprovada a sua
coautoria
no crime. Por tal motivo,
deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância
.

No que tange à tese defensiva de que, quanto ao crime de corrupção de menor, o apelante desconhecia a menoridade do adolescente que praticou o crime em comunhão de desígnios com o recorrente, tal teoria não restou demonstrada nos autos.

Isso porque, a própria vítima, em juízo, afirmou que “um dos assaltantes aparentava ser menor de idade”, de modo que a alegação da defesa de que o apelante desconhecia a menoridade do adolescente e que a própria vítima teria dito que não dava para saber que se tratava de menor, não encontra amparo na prova dos autos, portanto, devendo ser rechaçada, razão pela qual
a manutenção da condenação do acusado nas sanções do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, é a medida que se impõe
.

Por sua vez, o pleito de absolvição do crime de desobediência também não merece prosperar.

Das provas dos autos, em especial os depoimentos dos policiais (fls. 252 e 17/20), restou devidamente comprovado que, quando os agentes públicos visualizaram o veículo subtraído, esse empreendeu fuga em alta velocidade, tendo desobedecido a ordem de parada, sendo visto que o motorista se evadiu para região de mata.

Portanto, devidamente demonstrado que o apelante desobedeceu ordem legal de funcionário público, é inviável acolher o pleito absolutório da defesa.

Por sua vez, passo à análise do pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.

Nesse ponto, saliento que as penas-bases dos crimes de corrupção de menor e de desobediência foram fixadas no patamar mínimo, não sendo, assim, objeto de irresignação recursal.

Quanto ao crime de roubo, o magistrado sentenciante, na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal, bem como considerando o preceito secundário constante no seu artigo 157, do CP, que prevê pena abstrata de quatro a dez anos de reclusão, e multa, fixou a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Para tanto, utilizou-se dos seguintes fundamentos:

Na primeira fase do cálculo das penas, verifico que a culpabilidade é desfavorável ao acusado (posto que o crime foi premeditado, tanto que atraíram a vítima ao local, simulando que se tratava de uma corrida de Uber, o que indica também intenso e duradouro dolo); as circunstâncias do crime são negativas (posto que vendaram os olhos da vítima, lhe deram um tapa no rosto, e ainda dirigiram o carro em alta velocidade, comprometendo a segurança da via); as consequências do crime também são desfavoráveis (posto que foram subtraídos bens de dois patrimônios distintos: o da vítima, que teve seu celular e dinheiro roubados, e do dono do veículo, uma vez que a vítima avisou aos assaltantes que não era o dono do carro); e os motivos do crime também são desfavoráveis (posto que roubaram o carro para irem a uma "balada", o que indica um motivo fútil e completamente desarrazoado).

Da análise da fundamentação exposta pelo magistrado sentenciante, verifico que as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do acusado foram devidamente fundamentadas com base em dados concretos dos autos, que demonstram a valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, tendo em vista a premeditação do crime, às circunstâncias do crime, que ultrapassam as ordinárias do tipo penal em razão do
modus operandi
, às consequências do delito, que foram graves, em razão da violação de patrimônios de duas vítimas, bem como dos motivos do crime, que foram fúteis, em razão da subtração do veículo para irem a uma festa.

Portanto, diante da presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, o magistrado sentenciante fixou ao recorrente pena-base
suficiente,

adequada e necessária para reprovação e prevenção do crime
,
não merecendo, pois, qualquer retoque
.

Quanto às demais fases da dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionadas, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim, diante da manutenção da pena definitiva fixada ao apelante em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias de detenção, não é possível o acolhimento dos pleitos subsidiários de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena, diante da expressa vedação legal, respectivamente, pelos artigos 44, inciso I, e 33, § 2º, alínea “a”, ambos do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento,
mantendo-se incólume a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 2 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.